Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2.Inviável desclassificar o crime de roubo impróprio para furto quando comprovado o emprego de violência física, posterior à subtração, como forma de assegurar a detenção do bem.
3. Recurso conhecido e não provido.